Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022248-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.599.724/0001-91 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POSTAL PARA ENDEREÇO INCORRETO. CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Selo Verde Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A, declarou a nulidade do Processo Administrativo no 278829/2021 instaurado pela SEMA/MT, em razão de vício na citação, reconhecendo cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. A autuação imputava à empresa desmatamento ilegal em área de preservação, culminando na imposição de multa no valor de R$ 700.850,00 e embargo da propriedade. A empresa alegou não ter sido regularmente notificada, tendo a correspondência sido enviada a endereço incorreto, resultando em citação editalícia sem a devida diligência prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada no processo administrativo ambiental sancionador, especialmente diante da remessa de correspondência a endereço incorreto e da posterior adoção imediata da citação por edital, sem a devida tentativa de localização do endereço correto da autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/1988, art. 5o, LV).

4.

A legislação estadual impõe ordem legal de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional, cabível apenas quando frustradas as tentativas anteriores de localização (LCE/MT no 232/2005, art. 121; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 24 e 25).

5.

A remessa de AR para endereço incorreto, seguida de imediata publicação de edital, sem diligência mínima para apuração do endereço correto, configura afronta ao devido processo legal.

6.

O próprio órgão ambiental possuía em seus registros o endereço correto da empresa autuada, evidenciando falta de diligência e boa-fé objetiva na condução do processo.

7.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de reconhecer nulidade de processos administrativos fundados em citação inválida por ausência de esgotamento de meios eficazes de notificação pessoal ou postal.

8.

A nulidade do processo administrativo não invalida a possibilidade de nova apuração da infração, preservando-se eventual responsabilidade da autuada em novo procedimento, desde que respeitadas as garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; LCE/MT no 232/2005, art. 121; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1010175-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.08.2021; TJMT, Ap. Cív. no 1002895-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 25.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022248-94.2024.8.11.0041, concedeu a ordem pleiteada por SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, confirmando a liminar anteriormente deferida e declarando a nulidade de processo administrativo e atos correlatos.

O caso em apreço versa sobre autuação administrativa ambiental lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em desfavor da apelada, consubstanciada no Auto de Infração no 210431842 e no Termo de Embargo/Interdição no 210441252, ambos de 28/06/2021, originando o Processo Administrativo no 278829/2021. Segundo consta, a empresa teria promovido, supostamente, a supressão de vegetação nativa por meio de desmatamento em corte raso, em área de aproximadamente 140,17 hectares, localizada em zona de especial preservação, no período entre 22/07/2019 e 13/06/2021, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada adquiriu o imóvel denominado Fazenda Serra Dourada II, matriculado sob o no 9.903 no Registro Geral de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, por meio de arrematação em hasta pública judicial realizada nos termos do Edital no 001/2019/M7, oriundo de leilão promovido pela 2a Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT. A efetiva arrematação foi formalizada apenas em meados do ano de 2022, mediante Auto de Arrematação datado de 09/08/2022, conforme documentação juntada aos autos.

O processo administrativo em questão culminou com decisão homologatória do Auto de Infração, impondo à empresa apelada multa no valor de R$ 700.850,00 (setecentos mil, oitocentos e cinquenta reais), além de manter o embargo da área. Ocorre que a empresa recorrida sustenta não ter sido regularmente notificada para apresentar defesa no processo administrativo, o que teria lhe causado cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na validade da citação realizada no processo administrativo. Segundo arguido pela apelada e confirmado pela documentação acostada aos autos, o órgão ambiental enviou carta registrada com aviso de recebimento (AR) para endereço diverso daquele constante nos registros oficiais da empresa, vindo a remeter a correspondência para "Avenida dos Jacarandás, no 3683", quando o endereço correto seria "Avenida dos Jacarandás, no 3663", ambos na cidade de Sinop/MT. Em virtude desse erro no endereçamento, o AR retornou com a anotação "número inexistente".

Após essa única tentativa infrutífera de citação postal, a SEMA procedeu diretamente à citação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado, sem realizar novas diligências para localização do endereço correto da empresa, apesar de constar em seu próprio sistema o endereço correto da apelada, como demonstrado nos autos.

Em sua insurgência recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: que a verificação da efetiva notificação por AR no endereço que consta nos registros públicos é matéria que demanda dilação probatória; que o auto de infração e o processo administrativo são dotados de presunção de legitimidade, que só poderia ser afastada por provas robustas em sentido contrário;

que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA; que o órgão ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível exigir diligências para descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados; que em razão do retorno do envelope sem recebimento, a SEMA procedeu à intimação por edital conforme previsto no art. 4o, §9o do Decreto 1.986/2013 e art. 25, I do Decreto Estadual 1.436/2022.

Em contrarrazões, a apelada reafirma que apenas tomou conhecimento da existência do processo administrativo no momento da solicitação de emissão da CND do ITR, no ano de 2024, e que o órgão ambiental não foi suficientemente diligente para possibilitar seu chamamento ao processo administrativo. Ressalta o erro grosseiro no envio da carta registrada, argumentando que uma simples consulta ao Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral revelaria o endereçamento correto, e que o órgão, prematuramente, após o envio de AR com numeração errônea e seu retorno infrutífero, valeu-se indevidamente da intimação editalícia, o que implicou na sua revelia no processo administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a citação por edital é medida excepcional, somente autorizada quando esgotados os meios para localização do endereço daquele que se pretende citar, notificar ou intimar. Destacou que a correspondência foi encaminhada para endereço incorreto e que o próprio órgão ambiental registrou nos autos uma consulta ao endereço correto do apelado, mas, mesmo assim, optou pela citação por edital. Concluiu afirmando que houve efetivo prejuízo à defesa da apelada, que ficou impossibilitada de participar do processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025